Tribunal: TJPA
Processo: 0818925-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818925-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: HELIO PEREIRA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0818925-73.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS

PACIENTE: HÉLIO PEREIRA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VISEU/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI EM CONTEXTO DE ABUSO DE CONFIANÇA PROFISSIONAL. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. REGISTROS POR FATOS SEMELHANTES. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor de HÉLIO PEREIRA CABRAL, contra decisão que decretou sua prisão preventiva na Representação nº 0800952-10.2025.8.14.0064, por fatos inicialmente capitulados no art. 215 do Código Penal.Na fase subsequente, a denúncia foi recebida com nova capitulação: art. 215-A c/c art. 213 (forma tentada), art. 61, II, “g”, e art. 69, todos do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Alegada ausência de fundamentação concreta do decreto de prisão preventiva; (ii) Alegação de suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP); (iii) Invocação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência, ocupação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão não se limita à gravidade abstrata, mas se apoia em elementos objetivos e concretos, atendendo ao art. 315, §2º do CPP.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram suficientes ou adequadas à luz do
periculum libertatis
.

As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não elidem o decreto prisional quando presentes os requisitos legais, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser mantida quando lastreada em fundamentos concretos de ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

A existência de registro por fatos semelhantes e condenação pretérita, ainda que pendente de recurso, reforçam o risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
,
arts. 213 (caput), 215-A, art. 14, II, art. 61, II, "g", art. 69; CPP, arts. 282, 312, 315, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) e Súmula 08 TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alexandre Augusto de Pinho Pires em favor de HÉLIO PEREIRA CABRAL, apontando como coatora decisão do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VISEU/PA que decretou a prisão preventiva do paciente na Representação n. 0800952-10.2025.8.14.0064 (ID 29797653), por fatos inicialmente capitulados no art. 215 do CP.

Informa-se a superveniência de denúncia recebida na Ação Penal n. 0801224-04.2025.8.14.0064 (05/09/2025), com capitulação em art. 215-A c/c art. 213, caput, na forma tentada (art. 14, II) c/c art. 61, II, “g”, e art. 69, todos do CP.

Sustenta a defesa, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta do decreto prisional (gravidade abstrata), (ii) suficiência de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), e (iii) condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida (ID 29851219) e requisitadas informações, prestadas no ID 29920370, nas quais a autoridade coatora destacou: prova de materialidade e indícios de autoria, intimidação da vítima, evasão do distrito da culpa, registros por fatos semelhantes e indeferimento anterior do pedido de revogação. Consta, ainda, condenação pretérita do paciente por crime de igual natureza (proc. 0001524-43.2018.8.14.0064), em grau de recurso.

O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pela denegação da ordem (ID 30108435).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de conhecimento do
writ
, conheço do Habeas Corpus.

II – DO MÉRITO

Na estreita via mandamental, cumpre verificar se o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos (CPP, arts. 312 e 315). Das informações oficiais colhe-se que a custódia foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos colhidos na investigação que indicam:

Fumus comissi delicti
-
com base na documentação médica e depoimento detalhado da vítima – e

Periculum libertatis
-
modus operandi
em ambiente de saúde, com fraude e abuso de confiança profissional; notícia de intimidação da vítima (risco à instrução); assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão; risco de reiteração evidenciado por registros por fatos semelhantes e por condenação pretérita em crime de igual natureza (proc. 0001524-43.2018.8.14.0064).

Assim, a decisão não se limita à gravidade abstrata do tipo, mas lastreia-se em circunstâncias concretas, atendendo ao art. 312 do CPP. Inexiste constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
, as medidas alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados (CPP, art. 282, I, II e § 6º), notadamente à luz da intimidação narrada, da evasão e de reincidência específica em apuração.

No tocante a condições pessoais e medidas cautelares diversas, a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do artigo supramencionado, como se aufere no presente caso. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences . 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato. Desta forma, inexiste fundamento para a expedição do salvo-conduto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025